Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717979-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: CSF Gestão Patrimonial Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Cristal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CSF Gestão Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0717377-94.2025.8.07.0001. Sobreveio a notícia a respeito do possível descumprimento da medida liminar deferida por este Relator (Id. 73490713). Em sua manifestação a agravante afirma que o agravado deixou de trazer, aos presentes autos: a) balancetes do Condomínio do Edifício Cristal relativos ao ano de 2024 e b) documentos e instrumentos relacionados à contratação de prestadora de serviços para a reforma da fachada do edifício. Em atendimento ao despacho referido no Id. 73501295 o agravado afirmou que atendeu integralmente à determinação contida na liminar, com a juntada, aos presentes autos, dos documentos almejados pela agravante (Id. 74014358). É a breve exposição. Decido. É importante observar a parte dispositiva da decisão proferida por este Relator, por meio da qual houve a ordem de apresentação dos “documentos descritos na petição inicial (Id. 231537310 dos autos do processo de origem)” (Id. 71569876). A peça de ingresso destaca a lista de documentos e instrumentos almejados pela agravante, especialmente: a) balancetes do condomínio relativos aos anos de 2020 a 2024 e b) documentos alusivos à celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de restauração da fachada do edifício (Id. 231537310 dos autos do processo de origem). Ocorre que o agravado forneceu apenas parte dos mencionados balancetes, como demonstram o Id. 73056103, Id. 73056104, Id. 73056106, Id. 73056108, Id. 73060689, Id. 73060691, Id. 73060694, Id. 73060696 e Id. 73062130. Na ocasião justificou a ausência de parte dos documentos contábeis referentes aos meses de junho a dezembro do ano de 2024, pois a apresentação dos aludidos documentos deve ocorrer no mês de agosto do corrente ano (Id. 73056096). A esse respeito a agravada deixou de trazer, aos presentes autos, a convenção do condomínio. Em relação à prestação de serviços aludida a agravada ainda não trouxe, aos presentes autos, qualquer afirmação que pudesse justificar a ausência de apresentação dos respectivos documentos e instrumentos. Diante desse contexto verifica-se que não houve o atendimento integral da liminar deferida por este Relator. Feitas essas considerações, determino: a) a nova intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a exibição dos(as): a.1) balancetes do condomínio referentes aos meses de junho a dezembro do ano de 2024, a.2) atas de aprovação dos balancetes do condomínio alusivos aos anos de 2020 a 2024 e, finalmente, a.3) documentos e instrumentos relacionados à prestação de serviços de restauração da fachada do edifício, como o instrumento negocial, o contrato social da contratada, a Anotação de Responsabilidade Técnica elaborada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia local (ART CREA-DF), “laudos técnicos dos órgãos PCMSO/PGR/LTCAT” alusivos à contratada, “certificados NRs 35/18/12 dos alpinistas industriais”, “certificado de treinamento de acordo com a NR 6 dos alpinistas industriais”, “ficha de controle de EPI/EPC respeitando a NR 6 em relação aos alpinistas industriais”, “contrato de prestação de serviço ou comprovação de vínculo CLT dos alpinistas industriais” e “atestado de saúde ocupacional dos alpinistas industriais”, nos termos da lista indicada na peça referida no Id. 73490713, fl. 2; e b) comprovação, nos presentes autos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, do cumprimento da medida imposta acima no item “a”. Desde logo, fixo a multa cominatória para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator